Tribunal: TJDFT
Processo: 0704339-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0704339-52.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGUIDO DE FREITAS CALIL REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO ALEXSANDRO SOUSA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Aguido de Freitas Calil, representado por seu curador, Francisco Alexsandro Sousa, contra decisão (ID origem 181531886) proferida pelo Juízo da 3a Vara de Família de Brasília que, nos autos de ação de interdição movida contra o ora agravante (processo n. 0747674-78.2021.8.07.0016), rejeitou os embargos de declaração movidos pelo interditando e manteve a decisão que indeferiu o pedido de “autorização para o curador obter os extratos da conta bancária, investimentos e previdência privada da mãe do curatelado, relativos às contas nos.45006706738, 9606706732, agência 4886 (Banco do Brasil S.A), em nome de Thaís de Freitas Callil, CPF 585.428.091-49, visando propor ação de liberação de valores em previdência privada e/ou planejamento financeiro de pagamentos de dívidas e manutenção do curatelado e, ainda, prestar informações no inventário número 0742124- 79.2023.8.07.0001”. Em suas razões recursais (ID 55600096), o agravante sustenta, em suma, o pedido formulado no âmbito da ação de interdição de origem, qual seja, o de autorização judicial para obtenção de extratos da conta bancária e de previdência privada contratada quando em vida pela mãe do curatelado, seria indispensável para que se “possa estabelecer um plano financeiro de desembolso e pagamentos das dívidas contraídas pela ex-curadora e, ainda, outras advindas dos débitos de condomínios e tributos incidentes sobre o imóvel sito na SQN 305, Bloco C, Apto. 412, Brasília/DF, como também irá esclarecer ao curador se as aplicações em previdência privada foram bem alocadas e se estão rendendo bons frutos”. Aduz que o aludido pleito também visa à “apreciação quanto ao caso de resgate ou transferência dos saldos para outras aplicações com maiores rendimentos, inclusive para se determinar se parte delas auxiliam, ou não, o curatelado nas suas futuras despesas com saúde e acolhimento”. Ressalta que valores relativos a planos de previdência privada contratados pelo de cujus quando em vida não se submeteriam ao juízo sucessório, de modo que seria possível a expedição da reportada autorização de acesso a dados bancários no âmbito da ação de interdição de origem. Requer, então, a antecipação da tutela recursal, para que seja autorizado, desde logo, que o curador da parte agravante obtenha acesso a dados bancários relativas a “fundo de previdência privada da mãe do curatelado, sra. Thaís de Freitas Callil”, já falecida, autorizando-se o levantamento de eventuais valores existentes. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que a r. decisão agravada seja reformada, confirmando-se a medida liminar eventualmente concedida. Sem preparo, por ser o recorrente beneficiário de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos de referência, reputam-se ausentes tais requisitos. É que a análise quanto à suposto possibilidade de acesso do curador à conta bancária da falecida genitora do curatelado é matéria que demanda aprofundado estudo dos autos de origem, além de se tratar de pleito de caráter eminentemente satisfativo, o que se revela incompatível com o presente instante processual. Ademais, cumpre anotar que não se observa, a princípio, perigo de dano grave ou de difícil reparação à parte agravante. A uma, porque o pedido de acesso às contas bancárias da genitora do curatelado pode ser formulado diretamente perante o Juízo sucessório. A duas, porque não há elementos, a princípio, sequer apontando para a existência de numerário em favor do recorrente, tampouco para a imprescindibilidade de eventual monta à subsistência do ora agravante. Desse modo, ausentes os requisitos para tanto, não há falar em concessão da medida liminar pleiteada. Por fim, registre-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar pleiteada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem conclusos. Brasília, 8 de fevereiro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora